Tribunal: TJSP
Processo: 1021789-67.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Contrato de transporte. Cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal não caracterizada. Prova pericial produzida que foi suficiente para a solução da lide. Nexo de causalidade não comprovado. Pretensão indenizatória afastada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Contrato de transporte. Cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal não caracterizada. Prova pericial produzida que foi suficiente para a solução da lide. Nexo de causalidade não comprovado. Pretensão indenizatória afastada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000687994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021789-67.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DORALICE BRITO
DOS
SANTOS
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
2
Voto n.o 19048
Apelação n.o 1021789-67.2016.8.26.0005 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Doralice Brito dos Santos Silva
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Juiz (a): Trazibulo José Ferreira da Silva
Apelação. Ação de reparação de danos. Contrato de transporte.
Cerceamento de defesa por ausência de produção de prova
testemunhal não caracterizada. Prova pericial produzida que foi
suficiente para a solução da lide. Nexo de causalidade não
comprovado. Pretensão indenizatória afastada. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação
do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso da autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
498/504, objeto de embargos de declaração, rejeitados a fls. 527/528, cujo relatório adoto em
complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por
danos morais e materiais, proposta por Doralice Brito dos Santos Silva contra Companhia do
Metropolitano de São Paulo Metrô. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das
custas processuais, incluindo os gastos com a perícia, e dos honorários advocatícios, no
importe de R$ 2.000,00, atualizado a partir da sentença, anotada a gratuidade concedida.
Inconformada, a autora apela sustentando que no dia 31.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
3
utilizou o serviço de transporte prestado pela ré, ora apelada, entre as estações parque Dom
Pedro e Brás, na linha vermelha, onde houve uma parada e em seguida uma movimentação do
metrô, ocasião em que as pessoas que estavam próximas vieram para cima da apelante. Relata
que ao chegar na estação Brás, com muita dor no ombro foi acolhida por suas colegas de
trabalho e ao descer do trem na estação São Miguel Paulista seu filho já estava a sua espera
para levá-la ao hospital Municipal Tide Setubal, onde foi atendida pelo Médico José Alexandre
S. Calvares, o qual a diagnosticou com CID S-43-0/luxação da articulação do ombro. Discorre
que em razão do acidente ocorrido dentro do vagão do metrô foram realizadas pelo Dr. Bruno
Bonder, duas cirurgias no ombro da apelante, conforme faz prova o prontuário médico da
apelante emitido pelo Hospital Bandeirantes, onde ocorreram as cirurgias (fls. 185/405).
Sustenta o cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo a quo proferiu sentença sem a
realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, conforme pleiteado pela autora.
Ressalta que na inicial foram arroladas duas testemunhas cujas oitivas eram necessárias para
exaurir a fase da instrução processual. Argumenta que o laudo pericial foi inconclusivo na
medida em que se prendeu apenas ao fato da apelante possuir doença pré-existente, qual seja,
luxação recidivante preexistente ao acidente, afastando sem explicações condizentes a
constatação da lesão sofrida pela apelante, logo após o acidente. Assevera que o Juízo não está
adstrito ao laudo do IMESC, sendo que nos autos foram apresentados documentos suficientes
para fundamentar a ocorrência do nexo de causalidade entre a fratura diagnosticada e o
acidente narrado. Entende ser imprescindível a oitiva do Médico Bruno Border, responsável
pela cirurgia e acompanhamento do procedimento da autora, a fim de esclarecer qualquer
dúvida sobre a luxação decorrente do acidente. Requer a anulação da sentença para que seja
aberta novamente a fase instrutória, com a designação de novo perito judicial, bem como para
que seja exaurida a instrução processual, com a oitiva de testemunhas arroladas pela autora,
incluindo o médico Bruno Border (fls. 517/526).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à apelante (fls.
52).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
4
sentença (fls. 530/539).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 543/544).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora
aduz que utilizou o transporte da ré e que entre as estações Parque Dom Pedro e Brás, na linha
3 vermelha, após uma parada seguida de uma movimentação do metrô, as pessoas que estavam
próximas vieram para cima da parte demandante e encostaram em seu braço em impacto de ida
e volta. Aduz que ao descer na estação Brás para seguir com o transporte com o trem da
CPTM, passou a não suportar a dor no ombro e recebeu amparo de duas colegas de serviço que
a acompanhavam. Relata que, ao descer na estação São Miguel Paulista do mencionado trem,
foi levada pelo filho ao Hospital Municipal Tide Setubal, onde foi atendida pelo médico José
Alexandre S Calvares, que diagnosticou luxação na articulação, CID S-43-0, e a encaminhou
para cirurgia no ombro. Afirma que o encaminhamento foi recebido pelo Dr. Bruno Bonder,
que realizou a cirurgia em seu ombro, no dia 03 de maio de 2016, além de efetivar uma
segunda cirurgia no mesmo local, em razão do parafuso que ali fora implantado ter se soltado.
Assevera que o evento lhe acarretou danos sob os aspectos material e moral. Sustenta a
responsabilidade civil da ré e requer a sua condenação em danos morais no valor de R$
80.000,00 e em danos materiais, no valor de R$ 20.000,00.
Não é o caso de acolhimento da alegação de cerceamento de defesa
arguida pela apelante.
Cumpre ressaltar que incumbe ao Juízo a quo o livre convencimento
acerca da prova produzida nos autos. A não produção de prova testemunhal não pode servir de
fundamento para a anulação da sentença, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a
produção de prova inútil ao deslinde da causa. A prova pericial produzida foi suficiente para a
solução da lide. Além disso, cumpre destacar que o acidente ocorreu em 31.03.2016, ou seja,
há mais de 4 anos, o que faz com que as memórias se distanciem da realidade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
5
É firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever
de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já
permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É
do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção
de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide...” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, j. em 18/04/2006).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“...PROCESSUAL
CIVIL
NULIDADE
DA
SENTENÇA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação de julgamento antecipado
da lide e de que há necessidade de realização de perícia contábil.
NÃO OCORRÊNCIA: A prova pericial é desnecessária para a
solução da lide. A questão permite o julgamento antecipado da lide e
os documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as
questões de direito.” (Apelação no 0005199- 68.2012.8.26.0297,
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. em 29.1.13).
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
FRANCISCO REZEK).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
6
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do Código de Processo
Civil de 2015, cabe ao Juiz a direção do processo, devendo determinar as provas necessárias
(art. 370 do CPC/2015). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever
de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já
permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É
do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção
de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
...”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ
22/05/2006, p. 160)
A alegação de nulidade do laudo pericial também não deve ser
acolhida. O laudo concluiu pela ausência de nexo causal entre a luxação primária da autora
com o acidente ocorrido dentro da composição da ré (fls. 460):
“Quanto ao nexo causal não consta nenhum documento nos autos
que possa confirmar que a autora tenha sofrido luxação primária no
acidente referido ou mesmo que tenha sofrido tal luxação neste
acidente se não sua própria afirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
7
Caso venha a ser comprovado que tenha sofrido tal luxação
recidivante neste acidente por outros meios pelo MM. Juiz, não é
possível concluir que todo o afastamento do trabalho após 2 dias de
atestado iniciais se deram em decorrência deste acidente, pois o
diagnóstico inicial bem como o cirúrgico demonstram que a autora
foi diagnosticada e tratada cirurgicamente de outra patologia e não
de luxação primária traumática decorrente do acidente referido,
embora a patologia tratada predisponha à luxação referida.
Não consta no exame de ressonância magnética acostada nos autos
nenhuma lesão no ombro direito da autora que possa ser atribuído
ao acidente que refere ter sofrido em 31/06/16.”
O fato da conclusão do laudo ter sido desfavorável à autora, por si só,
não tem o condão de invalidá-lo.
Ainda que assim não fosse, ressalte-se que o incidente ocorrido com a
autora resultou de uma fatalidade, destacando-se que incumbe aos usuários se atentar para que
se mantenham em segurança utilizando-se das barras de proteção da composição do trem a fim
de se evitar impactos bruscos, já que o movimento do trem com saídas e paradas é inerente a
tal meio de transporte. Na verdade, pode-se afirmar que o infortúnio ocorreu por culpa
exclusiva da vítima, que não tomou as cautelas necessárias para sua própria segurança dentro
da composição, fato que afasta o dever de indenizar por parte da ré.
Em casos semelhantes, já decidiu este Colendo Tribunal:
“Ação de indenização - Transporte de passageiros por via férrea -
Passageiro que sofre queda entre o vão da plataforma e o vagão -
Ausência de responsabilidade do transportador
Passageiro
empurrado pelos demais usuários - Educação no trato com os demais
usuários cujo desrespeito não configura responsabilidade objetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
8
transportador - Ausência de culpa - Interpretação do artigo 186 do
CC - Ação improcedente - Recurso provido.” (Apelação no
0210894-33.2009.8.26.0100, Relator(a): MIGUEL PETRONI NETO;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 16/04/2013)
“Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Queda da autora
ao desembarcar na Estação Sé do metrô Afirmado pela autora que
o piso, embora emborrachado, estava escorregadio, em virtude de ter
passado por um procedimento de limpeza, com presença de resíduos
de produtos - Tese que não se mostrou verossímil, mesmo se
considerando versar a ação sobre consumo e ser a autora
hipossuficiente - Fato infirmado, de modo suficiente, pela ré - Ré que
demonstrou que possui em suas estações piso antiderrapante, bem
como que a limpeza deste é realizada no horário em que o metrô está
fechado ao público.
Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Queda da autora
em razão de ela ter prendido o pé no vão existente entre a plataforma
e o trem - Fato admitido pela ré, que, todavia, não a tornaria, só por
isso, responsável pelo evento nocivo - Espaço entre a plataforma e o
trem que é indispensável à funcionalidade do sistema metroviário,
sendo de conhecimento de todos aqueles que se utilizam do metrô,
mesmo que esporadicamente.
Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Queda -
Inexistência de indícios de que a autora tenha sido empurrada por
outros passageiros ao desembarcar do trem - Notórias as
advertências sonoras feitas pela ré para preservar a integridade
física de seus usuários por ocasião do embarque e desembarque dos
trens - Queda da autora que resultou de uma fatalidade ou de sua
culpa exclusiva - Rompimento do nexo causal evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
9
Improcedência da ação decretada - Apelo da ré provido.
Responsabilidade civil Dano moral Pretendida pela autora a
majoração do valor da indenização - Afastada, porém, a indenização
por danos morais quando do julgamento do apelo da ré - Perda do
objeto
-
Apelo
da
autora
prejudicado”
(Apelação
no
0150632-25.2006.8.26.0100,
Relator(a):
JOSÉ
MARCOS
MARRONE; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 28/01/2015)
“RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO -
Acidente ocorrido na Estação Sé do Metrô, prendendo a perna do
usuário no vão entre o trem e a plataforma - Infortúnio determinado
pela culpa exclusiva da vítima - Causa excludente do dever de
indenizar - Não comprovação de qualquer excepcionalidade que
determine a condenação dos requeridos - Advertência acerca do
cuidado no desembarque repetida diuturnamente aos passageiros do
transporte público -Precedente jurisprudencial - Apelação não
provida.” (Apelação no 0389590-03.2009.8.26.0000, Relator(a):
FERMINO MAGNANI FILHO; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
10/06/2013)
Ressalta-se que há entendimento deste E. Tribunal de Justiça, adotado
por este Relator, acerca da exclusão da responsabilidade da ré em caso de alegação de culpa de
terceiros e nos casos em que o acidente ocasionado pela própria conduta do usuário do trem
poderia por ele ter sido evitada, caso houvesse maior atenção de sua parte, como é o caso dos
autos. O eventual aglomerado de pessoas não justifica a desatenção do passageiro,
principalmente quando da permanência dentro da composição e no momento do embarque ou
desembarque do trem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
10
A C. 37a Câmara de Direito Privado já decidiu nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Queda em
estação de metrô - Alegação de ausência de orientação sobre a
existência de vão entre o trem e a plataforma - Afastamento -
Apelada que comprovou documentalmente a existência de avisos em
local visível - Apelante que é usuária do sistema de transporte
público, o que faz dela conhecedora dos riscos em razão da sua
inobservância - Apelante que em depoimento pessoal afirmou não
haver grande movimento no local e não saber o que aconteceu
quando da queda - Ausência de responsabilidade da apelada em
razão da culpa exclusiva da vítima - Alegação de necessidade de
aumento de efetivo e maior organização - Elementos que não
descaracterizam a culpa da vítima - Funcionários da apelada que
socorreram a passageira. Recurso Improvido (Apelação no
0178292-57.2007.8.26.0100, Relator(a): LUÍS FERNANDO LODI;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 16/09/2010; Data de registro: 29/09/2010).”
“Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente no Metrô. Queda entre vão e a plataforma. Ausência de
comprovação de que o evento danoso tenha sido causado por desídia
do réu. Culpa exclusiva da vítima. Afastado o dever de indenizar.
Improcedência decretada. Denunciação da lide prejudicada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido
(Apelação
no
0024412-25.2010.8.26.0008, de minha Relatoria, j. em 01.09.2015,
votação unânime).”
“Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Acidente na
CPTM. Queda entre vão e a plataforma. Ausência de comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
11
de que o evento danoso tenha sido causado por desídia da
ré/apelante. Culpa exclusiva da vítima. Inicial que não descreve em
que consistiram os danos morais sofridos pela autora. Pretensão
indenizatória afastada. Improcedência decretada. Decisão reformada. Recurso da ré provido (Apelação no
1010896-26.2016.8.26.0002, de minha Relatoria, j. em 30.08.2016,
votação unânime).”
Cumpre destacar que a autora também não especificou na inicial em
que consistiram os danos morais que alega ter sofrido. A simples alegação de abalo emocional
em decorrência de eventual defeito no serviço prestado pela ré, que embora pudesse causar
desagrado, não possui o condão de ferir direitos personalíssimos, pois o mero aborrecimento e
decepção comuns no cotidiano, sem maiores repercussões que abale a vida humana, não
caracterizam danos morais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se as
disposições da r. sentença recorrida.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, diante do
trabalho adicional realizado em grau recursal:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1021789-67.2016.8.26.0005 - Sr
12
da sucumbência da autora/apelante, em R$ 2.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol da apelada para R$ 3.000,00, atualizado por ocasião do
pagamento, anotada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA

Relator
(Assinatura digital)